Tribunal: TJES
Processo: 5004601-54.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004601-54.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: RODRIGO REZENDE KITAGAWA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA PELO BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, declarando a inexistência do cartão de crédito objeto da lide, diante da ausência de comprovação de válida contratação. A instituição financeira alega regularidade da contratação e pede a total improcedência dos pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da contratação e da cobrança realizada em desfavor do consumidor, análise da restituição dos valores descontados e reconhecimento de dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve comprovação da regularidade da contratação por parte do banco, diante das irregularidades existentes no contrato eletrônico colacionado ao feito pela instituição financeira. Ônus processual da empresa fornecedora não cumprido, de forma que devem prevalecer as alegações autorais quanto a inexistência de contratação de cartão de crédito e ausência de realização de compra com o plástico.

4. Diante da ausência de regularidade da contratação, o cartão de crédito e a correlata cobrança devem ser cancelados.

5. O dano moral é configurado de forma
in re ipsa
, decorrente do abalo financeiro e emocional causado pela cobrança indevida.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da contratação regular de cartão de crédito enseja o cancelamento do plástico e da cobrança, bem como a condenação por dano moral pela cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante:
Tema 929 do STJ;

TJRS – APELAÇÃO CÍVEL Nº 70077805885 (Nº CNJ: 0145800-25.2018.8.21.7000), Vigésima Quarta Câmara Cível - Data de Julgamento: 26/06/2018); TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004601-54.2023.8.08.0035

RECORRENTE:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: RODRIGO REZENDE KITAGAWA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA PELO BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, declarando a inexistência do cartão de crédito objeto da lide, diante da ausência de comprovação de válida contratação. A instituição financeira alega regularidade da contratação e pede a total improcedência dos pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da contratação e da cobrança realizada em desfavor do consumidor, análise da restituição dos valores descontados e reconhecimento de dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve comprovação da regularidade da contratação por parte do banco, diante das irregularidades existentes no contrato eletrônico colacionado ao feito pela instituição financeira. Ônus processual da empresa fornecedora não cumprido, de forma que devem prevalecer as alegações autorais quanto a inexistência de contratação de cartão de crédito e ausência de realização de compra com o plástico.

4. Diante da ausência de regularidade da contratação, o cartão de crédito e a correlata cobrança devem ser cancelados.

5. O dano moral é configurado de forma
in re ipsa
, decorrente do abalo financeiro e emocional causado pela cobrança indevida.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da contratação regular de cartão de crédito enseja o cancelamento do plástico e da cobrança, bem como a condenação por dano moral pela cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante:
Tema 929 do STJ;

TJRS – APELAÇÃO CÍVEL Nº 70077805885 (Nº CNJ: 0145800-25.2018.8.21.7000), Vigésima Quarta Câmara Cível - Data de Julgamento: 26/06/2018); TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que recebeu cobrança do requerido quanto a fatura de cartão de crédito que não reconhece. Diante disso, requer, liminarmente, que a empresa ré suspenda a cobrança da referida fatura. Quanto ao mérito, pugna seja declarada a inexistência do débito, bem como a condenação do requerido a cancelar o cartão de crédito físico objeto da demanda e ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido liminar foi deferido pelo juízo a quo, no sentido de determinar que:

a) O requerido MercadoPago, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SE ABSTENHA DE NEGATIVAR O AUTOR RODRIGO REZENDE KITAGAWA (CPF n° 254.863.928-26), em razão de débito decorrente de cartão de crédito, relativo à compra “Só QHWKWqK”, no importe de R$ 1.351,62.

b) AINDA, NA ESTEIRA DO art. 322, §2°, do CPC, QUE O REQUERIDO MercadoPago, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PROMOVA O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO AO NOME DO AUTOR RODRIGO REZENDE KITAGAWA (CPF n° 254.863.928- 26).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante exposto, REJEITO as preliminares articuladas no polo Demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) RATIFICAR os termos da medida liminar Id 22165827, tornando-a definitiva em todos os seus termos. 2) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre o Autor e o cartão de crédito físico, nº 417434*******0239, e consequentemente DECLARO a nulidade de qualquer compra/pagamento sendo utilizado o referido cartão de crédito. 3) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). E consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco interpôs o presente Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. Argumenta pela regularidade da contratação, inexistência de falha na prestação de serviço e ausência de configuração de dano moral indenizável. Dessa forma, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
. Também requer a atribuição de efeito suspensivo recursal.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas produzidas pelas partes são suficientes ao julgamento do mérito processual, sendo desnecessária a realização de prova pericial complexa.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade do contrato de empréstimo supostamente firmado entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Embora o recorrente tenha colacionado ao feito contrato com assinatura digital, tendo em vista as divergências de dados encontradas no pacto, como o próprio endereço do consumidor contratante.

Assim sendo, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da contratação do cartão de crédito pelo consumidor, tampouco que as transações foram efetivamente realizadas pela parte.

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar a ocorrência de fraude na emissão de seu cartão de crédito, como ocorrido no caso dos autos, restando inequívoca a falha na prestação de serviço e a responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo auferido pelo consumidor.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Compulsando os autos verifico que a Parte Autora traz aos autos elementos que comprovaram sua residência em local diverso do endereço cadastrado para o cartão, bem como junta fatura do cartão desconhecido de compra realizada em São Paulo, as reclamações registradas junto ao Requerido e o boletim de ocorrência (Id’s 21957225, 21957229, 21957232 e 21957235), desincumbindo do seu ônus, nos termos do artigo art. 373, I, do CPC. De outro lado, a Parte Requerida sustenta sua ausência de culpa na verificação realizada por si própria que não tem indícios de fraude no cadastro do Requerente, afirmando que o cartão de crédito reclamado é de sua titularidade. De atenta análise da defesa formulada, não verifico qualquer comprovação de que não há possibilidade de ter ocorrido fraude do caso em apreço, o Requerido, embora seja capaz de produzir provas nesse sentido, preferiu não o fazer, apenas limitando a dizer que seu setor responsável precedeu análise no cadastro e não identificou indícios de fraude, o que não é suficiente para se eximir da responsabilidade como se pretende. Também não observo nos autos comprovação no sentido de que o Requerente solicitou o referido cartão de crédito físico, do qual conta com senha para uso, prova que o Requerido com certeza teria para trazer à baile, e tal qual dito acima, preferiu não o fazer. Enfim, a parte Requerida não traz prova da absoluta segurança de seus sistemas de serviços fornecidos ao Autor, isso é, não há prova de que os sistemas do Requerido são imunes a fraude, de modo que não se pode concluir que não concorreu para que os fatos narrados nestes autos tivessem ocorridos, de igual forma não comprova que o Requerente solicitou o referido cartão e realizou a única compra constante na fatura reclamada nestes autos. Nesse contexto, o caso presente caracteriza como fraude, uma vez que o consumidor afirma que não solicitou a emissão do cartão de crédito físico em questão, nem tampouco fez a compra descrita na fatura com vencimento em fevereiro de 2023.

Por conseguinte, entendo pela configuração de cobrança indevida realizada pelo recorrente, considerando a inexistência de relação jurídica válida firmada entre as partes.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)